Tribunal: TJES
Processo: 5008385-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008385-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros

APELADO: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DE R
ESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO CONSUMIDOR – FORMA DE DEVOLUÇÃO – PARCELA ÚNICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
A apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos pedidos de abatimento da comissão de corretagem, IPTU e condomínio dos valores a serem restituídos, tendo em vista que não foram ventilados em primeiro grau. Após compulsar a contestação apresentada pela empresa, é possível vislumbrar que, de fato, tais matérias não foram aventadas em primeiro grau, o que demonstra patente a inovação recursal, vez que, como visto, o requerimento recursal não foi levado à apreciação ao d. Juízo
a quo
.

3.
Como se sabe a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. No contrato que se requer a rescisão há expressa previsão em que a requerida se coloca como responsável pela execução do empreendimento, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

4.
Sobre a possibilidade de retenção por parte da construtora/incorporadora do valor já pago pelo consumidor, faz-se de suma importância contemplar o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 543 que, por sua vez, ratificou o posicionamento da Corte no sentido de assegurar a impossibilidade de retenção integral dos valores já pagos pelo promitente comprador, mesmo que tenha sido este quem deu causa ao desfazimento do negócio jurídico.

5.
Não há que se falar na alteração da r. sentença em relação a forma de devolução do valor que foi pago pelas apeladas (parcela única). Isso porque está em consonância com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça.

6.
“O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº. 1.002, fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei Federal nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (TJES, AC nº 0020403-90.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 22/02/2024)

7
.
Recurso interposto por JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA conhecido e desprovido. Recurso interposto por ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. e Com relação ao recurso interposto pela ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONHEÇER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
e ALPHAVILLE VIT
PÓ
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

em face da r. sentença id. 7774113 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“
ação ordinária
”
proposta por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI
e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas na restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores despendidos pelas requerentes, em parcela única, devidamente acrescido de correção a partir de cada desembolso e juros, a partir deste comando judicial.

Em seu recurso (id. 7774115), a empresa
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
aduz, em síntese, que
(i)
é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e
(ii)
no contrato firmado há excludente de responsabilidade em seu favor sobre a condenação imposta.

A autora apresentou contrarrazões (id. 7774129) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento o recurso diante a ausência de dialeticidade, e, se conhecido, pelo desprovimento.

ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
também interpôs recurso de apelação (id. 7774120) alegando, em resumo, que
(i)
é necessária a aplicação da Lei nº 13.786/2018;
(ii)
a devolução deve ser de forma parcelada;
(iii)
devem ser abatidos os débitos de responsabilidade do adquirente, como IPTU e condomínio;
(iv)
sobre o valor a ser devolvido deve incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado;
(v)
é vedada a compensação dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 7774130) a apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento dos pedidos de abatimento da comissão de corretagem, IPTU e condomínio dos valores a serem restituídos, tendo em vista que não foram ventilados em primeiro grau, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008385-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI, MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a apelada alegou em contrarrazões (id. 7774129) a preliminar de irregularidade formal da peça recursal interposta pela empresa
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

(Inovação recursal)

Nas contrarrazões apresentadas ao recurso interposto pela
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(id. 7774130) a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos pedidos de abatimento da comissão de corretagem, IPTU e condomínio dos valores a serem restituídos, tendo em vista que não foram ventilados em primeiro grau.

Após compulsar a contestação apresentada pela empresa (id. 7773728), vejo que, de fato, tais matérias não foram aventadas em primeiro grau, o que demonstra patente a inovação recursal, vez que, como visto, o requerimento recursal não foi levado à apreciação ao d. Juízo
a quo
.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, a apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento da referida argumentação.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de
i novação recursal
e

NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso
interposto,
especificamente em relação aos
pedidos
de abatimento da comissão de corretagem, IPTU e condomínio dos valores a serem restituídos
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
e ALPHAVILLE VIT
PÓ
RIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

em face da r. sentença id. 7774113 proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“
ação ordinária
”
proposta por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI
e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas na restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores despendidos pelas requerentes, em parcela única, devidamente acrescido de correção a partir de cada desembolso e juros, a partir deste comando judicial.

Em seu recurso (id. 7774115), a empresa
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
aduz, em síntese, que
(i)
é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e
(ii)
no contrato firmado há excludente de responsabilidade em seu favor sobre a condenação imposta.

A autora apresentou contrarrazões (id. 7774129) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento o recurso diante a ausência de dialeticidade, e, se conhecido, pelo desprovimento.

ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
também interpôs recurso de apelação (id. 7774120) alegando, em resumo, que
(i)
é necessária a aplicação da Lei nº 13.786/2018;
(ii)
a devolução deve ser de forma parcelada;
(iii)
devem ser abatidos os débitos de responsabilidade do adquirente, como IPTU e condomínio;
(iv)
sobre o valor a ser devolvido deve incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado;
(v)
é vedada a compensação dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 7774130) a apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento dos pedidos de abatimento da comissão de corretagem, IPTU e condomínio dos valores a serem restituídos, tendo em vista que não foram ventilados em primeiro grau, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Conforme relatado, a empresa Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. sustenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda sob o fundamento de que sua participação é limitada a mera sessão do terreno para a empresa Alphaville, esta sim responsável pela administração e construção do empreendimento.

Já adianto que a alegação não merece prosperar.

Como se sabe a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

In casu
, no contrato que se requer a rescisão há expressa previsão em que a requerida se coloca como responsável pela execução do empreendimento (id 7773693), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Seguindo, sobre a possibilidade de retenção por parte da construtora/incorporadora do valor já pago pelo consumidor, faz-se de suma importância contemplar o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 543 que, por sua vez, ratificou o posicionamento da Corte no sentido de assegurar a impossibilidade de retenção integral dos valores já pagos pelo promitente comprador, mesmo que tenha sido este quem deu causa ao desfazimento do negócio jurídico:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). - grifei.

Não há que se falar na alteração da r. sentença em relação a forma de devolução do valor que foi pago pelas apeladas (parcela única). Isso porque está em consonância com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR PAGO.
RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador a jurisprudência reconhece o direito de a promitente vendedora reter até 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago,
devendo a restituição ao promitente comprador ocorrer imediatamente, em parcela única
. 2. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0004282-26.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/06/2022; DJES 01/07/2022) – grifei.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em parcela única, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato o direito de reter parcela do montante, assim previsto na Súmula nº 543/STJ
. 6 - De fato, existem nos autos circunstâncias capazes de viabilizar a redução do percentual de retenção previsto em 25% (vinte e cinco por cento) nos casos de rescisão unilateral. No entanto, tem-se por razoável a sua fixação no percentual de 20% (vinte por cento) de retenção do valor total efetivamente pago pelo adquirente. [...] . 10 - Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (TJES; AC 0025492-26.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/06/2022; DJES 01/07/2022)

Dessa maneira, rescindido o contrato, a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores, tal como decidido, deve ser efetuada de uma única vez, não havendo falar em parcelamento.

No tocante ao termo inicial para incidência dos juros de mora, entendo que assiste razão à empresa Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Isso porque
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº. 1.002, fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei Federal nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”. (TJES, AC nº 0020403-90.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 22/02/2024)

Como o contrato de promessa de compra e venda cuja rescisão é postulada é anterior à edição da Lei Federal nº 13.786/2018, os juros de mora deverão incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por fim, Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. aduz que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, conforme estabelecida na r. sentença recorrida.

Entretanto, o MMº. Magistrado sentenciante integrou o comando sentencial com decisão proferida após oposição de embargos de declaração no seguinte sentido:

“Sobre a compensação da verba honorária, constato ter havido erro material na sentença, impondo-se seja corrigido na via processual eleita.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para (i) determinar a transferência eletrônica do valor incontroverso, em favor da autora; (ii) condenar a ré em honorários de 10% sobre a condenação, no caso sobre a totalidade dos valores a serem restituídos; e (iii) condenar a autora em honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido, no caso o valor correspondente ao percentual de 20% a ser retido. As custas devem ser pagas pro rata”. (id. 7774189)

Assim, não subsiste a compensação da verba honorária.

Pelo exposto, diante dessas ponderações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
.

Com relação ao recurso interposto pela
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,

CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para consignar que os juros de mora deverão incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.